Tribunal: STF
Processo: Rp 1268
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-26
Data de publicação: 1985-09-26

Ementa:
A EMENDA N. 41, DE 1984, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
DISPOS SOBRE SALARIO-FAMILIA DO SERVIDOR, COM AUMENTO DA DESPESA
PÚBLICA, E INCOMPATIVEL COM OS ARTIGOS 6., 13, III E 57, II E V,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.